Tribunal: TJSP
Processo: 2217038-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
r princípio da publicidade do processo.

Negaram provimento ao agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217038-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos monitórios rejeitados. Etapa de cumprimento de sentença. 1. Gratuidade da justiça. Sentença exequenda que, rejeitando os embargos, responsabilizou a ora executada pelas verbas da sucumbência, sem ressalvas. Pretendido reconhecimento do direito ao benefício da gratuidade, pelo fato de ter sido ele requerido na petição dos embargos monitórios e não ter sido

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos monitórios rejeitados. Etapa de cumprimento de sentença. 1. Gratuidade da justiça. Sentença exequenda que, rejeitando os embargos, responsabilizou a ora executada pelas verbas da sucumbência, sem ressalvas. Pretendido reconhecimento do direito ao benefício da gratuidade, pelo fato de ter sido ele requerido na petição dos embargos monitórios e não ter sido oportunamente apreciado, implicando afronta à autoridade da coisa julgada. Elementos dos autos, de todo modo, evidenciando que a executada, solteira, advogada militante e residente em bairro nobre desta Capital, desfruta de situação econômico-financeira incompatível com a dos verdadeiros beneficiários do favor legal, os milhões de brasileiros sem bens e sem rendas. 2. Juros de mora. Sentença exequenda clara ao estabelecer o termo inicial dos juros de mora. Pretendida rediscussão do tema que, por igual, encontra obstáculo na coisa julgada. 3. Segredo de justiça. Hipótese em que os documentos cobertos por sigilo legal e encartados aos autos já estão classificados como "sigilosos", o que significa dizer que a eles só têm acesso os advogados cadastrados no processo e, naturalmente, o juiz da causa. Ferramenta essa, fornecida pelo chamado processo digital, dispensando a determinação de processamento da causa em segredo de justiça, pese o que dispõem o art. 189, III, do CPC e as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nos dispositivos que lhe foram introduzidos pelo Provimento CG 21/2018. Consideração de que a aplicação dessas regras só se justifica desde que não exista outro meio de assegurar o sigilo dos dados constantes dos autos, diante do elementar princípio da publicidade do processo.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217038-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LETICIA
YUMI MARQUES, é agravada FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2217038-12.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 37a Vara Cível Central
Agravante: LETÍCIA YUMI MARQUES
Agravada: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
MM. Juíza de primeiro grau: Patrícia Martins Conceição
Voto no 36.077
Agravo de instrumento. Embargos monitórios rejeitados. Etapa de
cumprimento de sentença. 1. Gratuidade da justiça. Sentença exequenda
que, rejeitando os embargos, responsabilizou a ora executada pelas verbas
da sucumbência, sem ressalvas. Pretendido reconhecimento do direito ao
benefício da gratuidade, pelo fato de ter sido ele requerido na petição dos
embargos monitórios e não ter sido oportunamente apreciado, implicando
afronta à autoridade da coisa julgada. Elementos dos autos, de todo modo,
evidenciando que a executada, solteira, advogada militante e residente em
bairro nobre desta Capital, desfruta de situação econômico-financeira
incompatível com a dos verdadeiros beneficiários do favor legal, os milhões
de brasileiros sem bens e sem rendas. 2. Juros de mora. Sentença exequenda
clara ao estabelecer o termo inicial dos juros de mora. Pretendida
rediscussão do tema que, por igual, encontra obstáculo na coisa julgada. 3.
Segredo de justiça. Hipótese em que os documentos cobertos por sigilo
legal e encartados aos autos já estão classificados como “sigilosos”, o que
significa dizer que a eles só têm acesso os advogados cadastrados no
processo e, naturalmente, o juiz da causa. Ferramenta essa, fornecida pelo
chamado processo digital, dispensando a determinação de processamento
da causa em segredo de justiça, pese o que dispõem o art. 189, III, do CPC e
as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo, nos dispositivos que lhe foram introduzidos pelo Provimento CG
21/2018. Consideração de que a aplicação dessas regras só se justifica desde
que não exista outro meio de assegurar o sigilo dos dados constantes dos
autos, diante do elementar princípio da publicidade do processo.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação monitória, ora na etapa de cumprimento de
sentença, demanda proposta por FUNDAÇÃO SÃO PAULO, exequente/agravada,
em face de LETÍCIA YUMI MARQUES, executada/agravada. A execução é no valor
histórico de R$ 26.655,36 (dez/19).
Iniciada a etapa de cumprimento de sentença, a
executada apresentou impugnação, alegando excesso de execução, pelo fato de o
demonstrativo de cálculos do exequente (a) ter computado juros de mora desde a
data do ajuizamento da ação e, não, desde a data da citação; e (b) ter incluído
indevidas verbas da sucumbência, apesar do implícito deferimento do pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por ela formulado nos embargos
monitórios (fls. 23/33 dos autos do processo).
Insurge-se a executada contra tópicos de decisão que
(a) indeferiu requerimento voltado à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça por ela formulado e, por consequência, assinou para o “recolhimento das
custas de mandato”; à luz de embargos de declaração, (b) afastou o pretendido
processamento do feito em segredo de justiça; (c) afastou o alegado excesso de
execução, rejeitando a impugnação (fls. 19/21 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta a
agravante, em síntese, que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
porquanto, em demanda outra entre as mesmas partes em tramitação perante o r.
juízo da 24a Vara Cível Central, o favor legal lhe foi concedido. Naquele processo
prossegue , o automóvel Renault Clio mencionado na decisão agravada, avaliado
em R$ 8.500,00, não despertou interesse no leilão, “diante de seu precário estado de
conservação”, e por existirem dívidas de IPVA e multas relacionadas ao veículo, no
valor de R$ 3.943,54. Alega ser advogada e titular de firma individual de escritório
de advocacia, atuando na área de direito ambiental. Diz que a crise relacionada à
Covid-19 afetou a área de atuação da agravante, pois “há dificuldade de viagens ao
interior para a captação de clientes”. Assim, o faturamento no primeiro semestre de
2020 foi de, apenas, R$ 10.724,00, conforme demonstra o balanço contábil por ela
apresentado. Pondera que, diferentemente do que entendeu a MM. Juíza de
primeiro grau, o fato de a agravante ter constituído advogado e residir no “bairro
nobre da Vila Mariana” não afasta a concessão do favor legal, haja vista morar ela
em pequeno apartamento alugado de um dormitório, em condomínio antigo. Insiste
no argumento apresentado no antecedente agravo de instrumento, no sentido de
que a falta de apreciação do favor legal na fase de conhecimento implicou implícito
deferimento.
No que tange ao pretendido processamento do feito
em segredo de justiça, argumenta que as declarações de bens e rendimentos à
Receita Federal encartadas aos autos “são objeto de referência ao longo do processo,
em petição e decisões”, violando o “direito constitucional à intimidade”. Por fim,
quanto ao excesso de execução alegado na impugnação, volta a sustentar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
juros de mora devem ser contados a partir da citação.
2. Deferido em parte o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo, tão somente no que concerne ao pleito de concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça (fls. 75/76), respondeu a agravada (fls. 81/89).
3. Recurso tempestivo.

É o relatório do essencial.
4. O dispositivo da sentença de rejeição dos embargos
monitórios, transitada em julgado, é assim redigido:
“Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, conforme
artigo 702, §8o do Código de Processo Civil e julgo PROCEDENTE o pedido formulado a
exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para constituir o título executivo judicial e CONDENAR a requerida ao
pagamento da quantia de R$ 17.174,77 (fls. 54), a ser atualizada pela Tabela Prática do
E. TJSP e com incidência de juros de mora de 1% desde o ajuizamento da lide, sob
pena de bis in idem. Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
atualizadas monetariamente desde a data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% (um por cento) ao
mês a partir do decurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito ora fixado,
consoante o artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios à requerida em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, em conformidade com o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atualizados da forma supramencionada” (são meus os destaques).
5. O texto acima reproduzido, com atenção especial às
passagens por mim destacadas, mostra que a pretendida discussão sobre o termo
inicial dos juros de mora afronta a autoridade da coisa julgada.
Ora, o valor da “condenação” imposta à agravante, na
quantia histórica de R$ 17.174,77, expressa no demonstrativo de cálculo de fl. 54, já
embute juros de mora contados das datas dos vencimentos de cada uma das
mensalidades escolares reclamadas, como se vê do exame do aludido
demonstrativo.
Daí ter a sentenciante determinado que a contagem
dos juros de mora teria continuidade, a partir da data do ajuizamento da demanda,
em sequência aos já computados no aludido demonstrativo de cálculo.
Claríssimo o comando da sentença, não há mais lugar
para a pretendida discussão do termo inicial do acréscimo moratório.
Quando assim não fosse, o que se admite apenas a
título de reforço de argumentação, seria o caso de chancelar o cômputo do
acréscimo moratório das datas expressamente apontadas como sendo a dos
vencimentos de cada uma das mensalidades, por se cuidar da chamada obrigação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
termo, na forma prevista no art. 397, “caput”, do CC.
6. Idêntico raciocínio se aplica à questão relacionada à
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante, valendo anotar, a
respeito, que o verdadeiro objetivo dela é o de obter a suspensão da exigibilidade
das verbas da sucumbência que lhe foram impostas na sentença que rejeitou os
embargos monitórios.
Também a respeito, assinala-se que a aludida sentença
responsabilizou a agravante pelas verbas da sucumbência, sem a ressalva do art. 98,
§3o, do CPC.
Em face desse cenário, a mera circunstância de não se
ter apreciado o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante na peça
dos embargos monitórios não justifica, absolutamente, que, neste passo, se altere ou
que se estabeleça condições à condenação que lhe foi imposta pela sentença, sob
pena de, também nesse aspecto, haver clara e grave infração à coisa julgada.
Seja como for, como assinalado na r. decisão agravada,
é dificílimo crer que a peticionária, solteira, advogada, que reside em bairro de bom
padrão, paga aluguel mensal de imóvel no valor de R$ 1.906,84, ou seja, cerca de
dois salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa (desse
modo arcando com a maior despesa de um processo), não possua condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
8
arcar com as despesas do processo.
Cabe considerar, com efeito, que, representando os
benefícios da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres públicos, a
concessão e aplicação do favor legal devem se dar com rigor e moderação,
exclusivamente em favor dos verdadeiramente necessitados, isto é, daqueles sem a
menor condição econômica de movimentar a máquina judiciária, o que não parece
ser o caso da agravante, ainda a se admitir que esse gasto lhe traga algum sacrifício,
e riscos, como é natural ocorrer a todo aquele que ingressa em juízo.
Assim é que não cabe deferir à agravante o benefício
da gratuidade da justiça, nem mesmo com efeitos prospectivos.
7. A irresignação também não procede na passagem
em que se pretende que o feito se processe em segredo de justiça.
É certo que o art. 189, III, do CPC assegura o
processamento da causa em segredo de justiça na hipótese de estarem encartados
aos autos “dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”.
No mesmo sentido, o disposto na Subseção I, Seção
XIII, Capítulo III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de São Paulo, introduzido pelo Provimento CG 21/2018, cujo art. 121-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
9
B estabelece que, em sendo juntadas aos autos informações relacionadas à situação
econômico-financeira das partes, o feito passará a tramitar em segredo de justiça,
nos termos do art. 189, I, do CPC.
Idêntica regra consta do art. 1.263, parágrafo único,
das NSCGJ, também com a redação que lhe foi dada pelo Provimento CG 21/2018.
Todavia, a aplicação dos citados dispositivos deve se
verificar com absoluto cuidado, porquanto o sigilo viola o elementar princípio da
publicidade do processo e dos atos a ele relacionados.
A não ser assim, todo processo em cujos autos forem
juntados documentos cobertos pelo sigilo legal
e são inúmeros
haverá de
tramitar em segredo de justiça, em clara infração ao sistema da publicidade do
processo.
Dito isso, cabe lembrar que o chamado processo
digital hoje contempla importante ferramenta, vale dizer, a de possibilitar que os
documentos sigilosos, quando trazidos aos autos pelas partes, sejam assim
classificados pela própria parte, de modo a que a eles tenham acesso apenas os
advogados cadastrados nos autos e, obviamente, o juiz da causa. Isso sem falar da
existência de pasta própria, vinculada ao processo e também sigilosa, no qual são
encartadas as informações oriundas de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Infojud,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217038-12.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Renajud etc.
No caso em exame, aliás, existe tal pasta e nela estão
encartados inúmeros documentos cobertos pelo sigilo fiscal.
Os demais documentos constantes dos autos e
cobertos pelo sigilo fiscal, estes trazidos pela própria agravante (v. fls. 72/89), estão
classificados como “sigilosos”.
Em face desse quadro, não se justifica determinar que
o processo tramite em segredo de justiça.
A circunstância de as partes, nos respectivos
arrazoados, fazerem menção a informações contidas naqueles documentos, com
vistas à discussão em torno do cabimento ou não do benefício da gratuidade, não é
o bastante para justificar a pretendida medida de exceção ao princípio da
publicidade do processo, até mesmo porque nada de verdadeiramente íntimo ou
gravoso é dito naquelas petições.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator